Tribunal: TJMT
Processo: 0015752-09.2012.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015752-09.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDICE DOS SANTOS - CPF: 832.241.491-91 (EMBARGADO), TIAGO DUTRA MORAIS - CPF: 019.103.261-19 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (EMBARGANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
– SERVIÇO DE TERCEIROS –

OMISSÃO - NÃO OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO RECURSO
REPETITIVO RESP N. 1.578.553/SP
(TEMA 928) – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

Não há que se falar em omissão se o v. acordão embargado decidiu a questão controvertida em observância a tese fixada em recurso paradigmático.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Banco Itaucard.,

em face do v. acórdão proferido nos Embargos de Declaração opostos no

Recurso de Apelação n. 0015752-09.2012.8.11.0002, por esta Câmara, que rejeitou os aclaratórios, à mingua de vícios a serem sanados.

O embargante sustenta que o acordão embargado padece de omissão por ter decidido de forma diversa à tese firmada no REsp Repetitivo n. 1.578.553/SP, ao deixar de aplicar o entendimento consolidado no enunciado vinculativo.

Diz que de acordo com o entendimento preconizado no v. acórdão embargado, seria cabível a restituição do valor pago a título de Tarifa de Serviços de Terceiros, porque não ficou comprovada a efetiva realização de serviços contratados junto a terceiros, todavia, a Corte Superior no julgamento do recurso repetitivo “
tão somente definiu a necessidade de prova da especificação do serviço a ser prestado, a qual efetivamente consta nos autos”,

e que a exigência da comprovação de que efetivamente houve o acesso às cotações/simulações de financiamento, contratualmente cobrados, vai além do entendimento consolidado pelo STJ.

Pontua que a expressa especificação do serviço prestado é prova bastante para a ausência de abusividade.

Forte em tais argumentos requer seja sanada a omissão apontada a fim de afastar a condenação à restituição da tarifa. Decorreu prazo sem contrarrazões (Id n. 160654151)

É o relatório.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante sustenta que o acórdão embargado é omisso por não ter deixado de aplicar o enunciado da tese firmada no REsp Repetitivo n. 1.578.553/SP, que “
tão somente definiu a necessidade de prova da especificação do serviço a ser prestado, a qual efetivamente consta nos autos”.

Diz que de acordo com o entendimento preconizado no v. acórdão embargado, seria cabível a restituição do valor pago a titulo de Tarifa de Serviços de Terceiros, porque não ficou comprovada a efetiva realização de serviços contratados junto a terceiros, todavia, a Corte Superior no julgamento do aludido recurso repetitivo, exige apenas a especificação do serviço prestado.

Destarte, o recurso paradigmático no ponto fixou a seguinte tese:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
(...).”

Deveras,
perscrutando o voto condutor, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado não contrariou entendimento sedimentado em recurso repetitivo, vez que decidiu pela abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestado por terceiro, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, ou seja, reputou indevida a cobrança genérica, sem indicar, de modo específico, qual serviço será prestado e cobrado.

Com efeito, a aclarar a questão debatida, a cláusula “C.7” do instrumento contratual que prevê a cobrança do serviço, apenas consigna “
serviços contratados junto a terceiros
” no valor de R$ 1.860,00 (mil oitocentos e sessenta reais), não especificando qual serviço será efetivamente prestado e cobrado.

Logo, é abusiva a cobrança como consignado no acórdão.

Destarte, tal entendimento coaduna com a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo (Tema 958), não havendo que se falar em omissão.

Assim sendo, ao que se constata, a embargante visa a rediscussão da matéria, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – RETENÇÃO DE ARRAS – IMPOSSIBILIDADE – TAXA DE FRUIÇÃO – RETENÇÃO INDEVIDA – REDISCUSSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
. (RED n.

1002247-85.2020.8.11.0055, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Gonçalves, J. 13.10.22)

Assinalo, por conseguinte, que a reiteração de novos embargos, à mingua de qualquer vicio a ser sanado, caracteriza recurso procrastinatório, a ensejar a cobrança da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de

abril de

2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023